Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXEGIBILIDADE DO TÍTULO. DUPLICATA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ART. 80, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a duplicata sem aceite, ainda que virtual, mas devidamente protestada e acompanhada dos documentos comprobatórios da entrega das mercadorias, constitui título idôneo para respaldar o processo de execução. Precedentes.
2. A dedução de defesa contra texto expresso de lei e fato incontroverso configura litigância de má-fé, conforme o art. 80, II, do CPC, além de ferir os princípios do contraditório, da cooperação, da razoável duração do processo e da boa-fé processual. Condenação da devedora na litigância de má-fé.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.